Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 896.393.248-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAZARO EDNO DE CAMPOS - CPF: 384.366.391-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
.

A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no. 1006407-06.2017, ajuizada em face de LÁZARO EDNO DE CAMPOS, declarou de ofício a prescrição intercorrente e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O apelante alega a nulidade do julgado, ante a ausência de sua intimação prévia para manifestar nos autos, o que viola sobremaneira o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Fala que, conforme Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação por motivos não imputáveis ao demandante, não autoriza a declaração da prescrição.

Acrescenta que o princípio da não surpresa impõe que o Juízo não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Durante o julgamento do apelo, foi suscitada uma questão de ordem pelo eminente Desembargador Rubens, relacionada a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente quando a ação ainda está em fase de conhecimento.

Ao id de n. 146396153 o apelante se manifestou nos autos ratificando os termos da apelação alegando ser inconcebível a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, cujo processo encontra-se na fase de conhecimento.

A Diretora de Secretaria, à id. de n. 149112189, certificou que como não ocorreu a angularização processual na origem, restando frustrada nova tentativa de citação em segundo grau de jurisdição.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o verbete de Súmula n.o 106, sedimentou o entendimento de que, a demora na citação, por motivos não imputáveis ao credor, não autoriza a declaração de prescrição, “
in verbis”:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Considerando o teor do enunciado sumular, o recurso sob análise merece total acolhimento.

Isso porque, como resta insofismável, a demora na citação do pretenso devedor não se deve a nenhum fato imputável à credora, senão à renitente inobservância dos pedidos por esta deduzidos na primeira instância.

Como exemplo, cumpre destacar o lapso temporal existente entre o despacho inicial, proferido em março de 2017 e a primeira tentativa de citação do devedor ocorrida em outubro de 2019, ou seja, depois de transcorridos dois anos e sete meses do comando inicial.

Ademais, não bastasse as petições formuladas pelo Banco requerente às id’s. 141881301 e 14881307, por meio das quais postulou pela realização de consulta aos sistemas BACEN JUD, SIEL, VIVO e CLARO, o juiz de primeira instância indeferiu tais pedidos sob o fundamento de que não haviam esgotados todos os meios para localização do devedor.

Assim, eventual decurso de prazo não teria ocorrido senão pela demora imputável exclusivamente ao sistema judiciário, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição, de acordo com a Súmula de n.o 106 do STJ e com o art. 240, §3o do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Sem mais delongas, não configurada a culpa da instituição financeira pela demora na citação do devedor, é defeso o reconhecimento da prescrição.

Portanto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022